Tribunal: TJES
Processo: 5022591-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022591-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e outros
RECORRIDO: RENATO MADEIRA MATTEDI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido de em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido d
o
autor para o fim
reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da requerida e
de
conden
á-la
a restituir a título de dano material importância de R$ 34.349,99 e
R$
R$ 3.000,00,
por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
sustentando a recorrente

preliminarmente
carência da ação e ilegitimidade passiva
e
no mérito
culpa exclusiva do consumidor na fraude sofrida e
consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ante a inexistência de ato ilícito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado,
conforme id nº 4283072, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir
, pois se alega ausência de necessidade ou utilidade do processo, em razão da não tentativa de resolução extrajudicial, no entanto, condicionar o conhecimento/julgamento da demanda à prévia tentativa extrajudicial de solução da lide viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito constitucional de ação/petição.

Igualmente,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
,
pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, neste aspecto, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, ou seja, incontroverso que o fato ocorrera em decorrência da relação jurídica entre as partes, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

No mérito
, trata-se de típica ação de fraude, a parte autora/recorrida alega que no dia 12/014/2022, recebeu ligações do número da ré/recorrente informando que foram verificadas transações fraudulentas em sua conta e que deveria realizar a transferência
s nomeadas como “cancelamento urgente”, o que foi feito, entretanto após contatar outro telefone de contato da instituição ré/recorrente foi informado sobre
a fraude
e diante das reclamações administrativas, só obteve sucesso na restituição de R$ 11.650,01.

Dessa forma,
a sentença não merece reforma
,
pois
em que pese as alegações recursais, o caso dos autos trata de relação de consumo, e, evidenciada a responsabilidade objetiva do banco recorrente em razão da fraude perpetrada por terceiro (fato incontroverso), consoante disposição da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, comunga-se com a sentença proferida, no sentido de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço,
o dever
de restitui valores
transferidos indevidamente
e
de indenização moral
.

Cumpre salientar que
adequada a aplicação da súmula 479 do STJ na R. Sentença, pois embora não raros os casos em que o próprio consumidor dar causa ao dano na medida em que
passa suas informações a terceiros sem qualquer cautela, também são recorrentes nos Juizados Especiais casos em que o terceiro estelionatário já entra em contato com consumidor em posse de dados das instituições que deveriam ser sigilosos e
através de
números oficiais, o ocorreu no caso dos autos (as ligações do falsário foram realizadas do número divulgado pelo Banco - 4004-001), não podendo o consumidor ser punido por falhas de segurança da requerida/recorrente.

Nesse contexto, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento
ao
consumidor,
até porque a falha na segurança ultrapassou o mero aborrecimento, causando prejuízo de ordem econômica, não tendo a demandada/recorrente sequer analisado o perfil de transações do autor/recorrido antes de aprovar as transações
, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e em honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)